Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-38.2014.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001697-38.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (APELADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELANTE), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (APELANTE), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (APELANTE), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (APELANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. TESTEMUNHA COMPROMETIDA. DOCUMENTOS REFERENTES A OUTRA PROPRIEDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE INDICA FRAGILIDADE DA POSSE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Fábio Luis Cecílio e Outros contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela Sociedade Agropecuária Soape Ltda. ME, determinando a manutenção da autora na posse da área de 11.573,06 hectares, denominada "Retiro do Gogó da Onça".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;

(ii) examinar se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a decisão saneadora delimitou a instrução à prova oral, sendo cabível o manejo de agravo de instrumento, não interposto, configurando-se preclusão (CPC, art. 507).

No mérito, a prova testemunhal apresenta inconsistências e fragilidade, em especial pelo depoimento do Sr. Geraldo Paulo Nardelli Júnior, cuja participação processual compromete a credibilidade.

O Auto de Constatação, lavrado por Oficial de Justiça, indica apenas ocupação precária, sem elementos que confirmem a posse efetiva e contínua da autora, corroborando a insuficiência probatória.

Não demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial, quando não impugnado tempestivamente pelo recurso cabível, acarreta a preclusão da matéria.

A procedência da ação possessória exige prova robusta e inequívoca da posse anterior, não sendo suficientes testemunhos contraditórios ou documentos referentes a imóvel diverso.

A insuficiência probatória conduz à improcedência da demanda possessória, sem reconhecimento automático da posse dos réus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FÁBIO LUIS CECÍLIO e Outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica (ID 292959881), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA. ME,
julgou procedente
o pedido inicial para determinar a manutenção da autora na posse da área de 11.570 hectares, denominada "Retiro do Gogó da Onça".

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso (ID 292959891).

Em suas razões, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo desconsiderou o Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça e indeferiu a produção de prova pericial técnica, essencial para a correta delimitação da área e identificação da posse.

No mérito, sustentam a ocorrência de
error in judicando
, alegando que a sentença se baseou em prova testemunhal frágil, contraditória e parcial, notadamente o depoimento do Sr. Geraldo Paulo Nardelli Júnior, que teria interesse direto na causa.

Afirmam que o conjunto probatório demonstra sua posse antiga e legítima, e que a decisão violou o caráter dúplice das ações possessórias.

Desse modo, requerem a reforma integral da sentença, para julgar a ação improcedente e reconhecer a sua posse legítima e consolidada.

Subsidiariamente, pugnam pela redução dos honorários de sucumbência, por considerá-los excessivos.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 292959895), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Argui, ainda, a litigância de má-fé dos Apelantes por, segundo alega, distorcerem o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda foi originariamente proposta como Ação de Reintegração de Posse em 10 de outubro de 2014, na qual a autora, ora Apelada, alegou ser legítima possuidora de uma área rural de 11.573,06 hectares desde o ano de 2004, sobre a qual exercia posse mansa, pacífica e contínua.

Narrou que, em maio de 2014, os réus, ora Apelantes, praticaram esbulho possessório, invadindo a totalidade da área com violência e destruindo benfeitorias.

Após a designação de audiência de justificação, a autora informou ter retomado a posse por meios próprios, requerendo a converso da ação para manutenção de posse.

O juízo de primeiro grau, após a realização da audiência de justificação em 20 de maio de 2016, deferiu a medida liminar para manter a autora na posse da área.

A referida decisão liminar foi objeto de intensa controvérsia recursal.

Interposto o Agravo de Instrumento no 116.475/2016, a 2a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em um primeiro momento, deu provimento ao recurso para revogar a liminar, por entender contraditória a prova testemunhal.

Contudo, em sede de Embargos de Declaração (no 18.695/2017), a mesma Câmara, por maioria, acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer a decisão liminar em favor da autora/Apelada.

Em sua peça de defesa (ID 69690491, pág. 96/110), os réus/Apelantes arguiram, em suma, que a posse da área lhes pertence há décadas, derivada de títulos de propriedade expedidos em nome de Batin Cecílio, genitor do Apelante Fábio Luis Cecílio, na década de 1960, referentes às "Fazenda Rio Grande" e "Fazenda Conquista".

Sustentaram que a Apelada jamais exerceu posse sobre o imóvel e que, na verdade, seria a verdadeira esbulhadora.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento em 12 de dezembro de 2023 (ID 139282501), na qual foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, sobreveio a sentença ora guerreada.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão na prova testemunhal e documental, que, a seu ver, comprovaram a posse anterior da Apelada desde 2004 e a turbação praticada pelos Apelantes a partir de 2014.

Condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração pelos réus (ID 292959883), estes foram rejeitados (ID 292959889).

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

É tempestivo, conforme se extrai da certidão de publicao da sentença e do protocolo do recurso, e o preparo foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento (IDs 292959892 e 292959893). As partes são legítimas e possuem interesse recursal.

Assim, conheço do recurso e passo à análise das questões suscitadas.

I. Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau desconsiderou o Auto de Constatação e indeferiu a produção de prova pericial técnica, que seria indispensável para o correto deslinde da controvérsia.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos, indicando na decisão as razões que lhe formaram a convicção.

O Auto de Constatação (ID 292959010, pág. 144/146), realizado por Oficial de Justiça Lázaro Marcelo R. de Souza, em 07 de abril de 2016, no início da lide, constitui um elemento informativo relevante, mas não vincula o julgador, que pode e deve sopesá-lo em conjunto com as demais provas, especialmente aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, como a prova testemunhal colhida em audiência.

No referido Auto, o meirinho mencionou que:

- encontrou um caseiro que se identificou como Adivaldo Romão da Silva (também mencionado como Adivaldo Martins). O caseiro disse que morava lá há cerca de três anos e que foi ele quem plantou as pequenas plantas que havia no local, como pés de manga e caju. Ele afirmou que não havia outras localidades abertas ou edificações além do que já existia ali. Ele também disse que todas as picadas de delimitação estavam tomadas pelo mato e precisavam ser reavivadas. O caseiro disse ainda que sofreu agressões físicas por parte dos "litigantes" armados com espingardas, que o amarraram em um toco e o xingaram. A ocorrência foi registrada na polícia civil e militar.

- procurou informações com o gerente da fazenda VR, Edemir Martins Santana, que é vizinha do local. Edemir confirmou que conhecia as pessoas que estavam nos fundos da área. Ele afirmou que a Soab havia atrapalhado a fazenda VR ao fechar uma estrada com cercas, e eles tiveram que remover a cerca para conseguir passar;

- constatou que havia uma ocupação na área. Ele observou que a casa no local, que o caseiro Adivaldo disse não ter construído, parecia ser mais antiga do que o tempo de ocupação dos informantes. As paredes da cozinha, onde havia um fogão caipira, estavam impregnadas de fuligem.

O documento também salienta que não foi possível verificar a totalidade da área devido às picadas estarem deterioradas.

Por fim, o oficial de justiça esclarece que, segundo os ocupantes e vizinhos, não há desmatamento, benfeitoria ou atividade econômica na área, e o acesso é difícil.

A sentença recorrida, em seu relatório, fez expressa menção à realização do ato, não havendo que se falar em sua desconsideração, mas sim em valoração distinta daquela pretendida pelos Apelantes, o que se insere no mérito da causa.

No que tange à prova pericial, a análise dos autos revela que, na decisão saneadora (ID 83460873 - 28.04.22), o Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos:

a-)
quem é o real possuidor da área de indicada na inicial;

b-)
a ameaça, turbação ou o esbulho praticados sobre a posse da área;

c-)
a data da ameaça, turbação ou do esbulho; e

d-)
a perda ou manutenção da posse (art. 561, CPC).

Em decisão anterior (ID 80851733 - 28.03.22), já havia
delimitado a instrução à produção de prova oral
, indeferindo implicitamente os demais meios probatórios requeridos, incluindo a perícia.

Contra tal decisão, que versava sobre a distribuio do ônus da prova e a delimitação da fase instrutória, não foi interposto o recurso cabível à época, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 988).

Dessa forma, a matéria atinente à necessidade da prova pericial encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Permitir a rediscussão dessa matéria em sede de apelação configuraria violação à segurança jurídica e à organização do procedimento.

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

II. Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito da controvérsia, que se cinge em verificar se a Apelada logrou comprovar os requisitos para a manuteno de posse sobre a área litigiosa, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

É cediço que as ações possessórias têm como escopo a proteção da posse como situação de fato, independentemente da discussão sobre o domínio.

O
jus possessionis
, ou seja, o direito que emana do fato da posse, é o objeto da tutela, em detrimento do
jus possidendi
, que é o direito à posse decorrente da propriedade. Tal distinção é fundamental e encontra amparo no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil, que veda a alegação de propriedade como matéria de defesa em demanda possessória, salvo se ambas as partes disputarem a posse com base no domínio, o que não é a hipótese dos autos.

Para obter a tutela de manutenção de posse, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovar, de forma inequívoca: (I) a sua posse anterior; (II) a turbação praticada pelo réu; (III) a data da turbação; e (IV) a continuação da posse, embora turbada.

A ausência de qualquer um desses requisitos conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido.

Compulsando os autos, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, entendo que a Apelada não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe era imposto.

O conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para formar um juízo de certeza acerca da posse anterior da Apelada sobre a específica área de 11.573,06 hectares, identificada como "Retiro de Negão e Retiro do Gogó da Onça".

A sentença fundamentou-se, primordialmente, na prova testemunhal.

Contudo, uma análise crítica e aprofundada de tais depoimentos revela inconsistências que não podem ser ignoradas.

As divergências estão, principalmente, em detalhes cronológicos e na percepção de cada testemunha sobre o desenrolar dos eventos. A invasão, o papel da polícia, as ações legais da Soap e a resposta dos vizinhos são interpretados de forma diferente por cada um.

A testemunha-chave, Sr. Geraldo Paulo Nardelli Júnior, teve sua credibilidade seriamente comprometida. Conforme bem apontado pelos Apelantes, a referida testemunha, que depôs sob compromisso na audiência de justificação, apresentou-se, posteriormente, como representante legal da Apelada durante o cumprimento da medida liminar (ID 69694430, pág. 17/18). Confira-se:

A despeito da argumentação da Apelada de que se tratava de um erro material na certidão, a participação ativa de Geraldo no ato judicial, declarando-se representante da Apelada, é um elemento que compromete a isenção de seu testemunho.

O fato de o Juízo ter se valido, em grande medida, desse depoimento, sem aprofundar na valoração de sua credibilidade, é um ponto a ser considerado na análise da robustez do conjunto probatório.

Embora não constitua um impedimento legal absoluto, o depoimento deve ser valorado com cautela, pois não pode, isoladamente, embasar uma condenação.

Ademais, as testemunhas Nilson Malta da Costa e Roberto de Oliveira Brito, que possuíam ou possuíram vínculo de trabalho com a Apelada, demonstraram em seus depoimentos dissensão entre a área litigiosa (Retiro do Nego e Gogó da Onça) e outra propriedade da Apelada, a "Fazenda Soape", objeto de litígio diverso.

A sentença, ao se valer de documentos como o inquérito policial e o ofício da SEMA, que se referem à "Fazenda Soape", para comprovar a posse na área em disputa, incorreu em um equívoco de premissa fática, utilizando prova de um fato para demonstrar outro distinto.

A posse, como fato, exige uma demonstração concreta e individualizada sobre a coisa vindicada. A prova de posse sobre um imóvel (Fazenda Soape) não se presta, automaticamente, a comprovar a posse sobre outro imóvel contíguo ou próximo (Retiro do Nego e Gogó da Onça), especialmente em uma região de conflitos agrários e de limites geográficos imprecisos.

Por outro lado, os Apelantes apresentaram elementos que, embora centrados na alegação de domínio (Apelação, tópico ‘C’, pág. 15/16) o que, como bem dito pelo Juízo singular, dito, não é o cerne da discussão possessória.

Mais relevante, o Auto de Constatação (ID 292959010, pág. 144/146), ainda que produzido em cognição sumária, indicou a presença da pessoa de Adivaldo Romão da Silva, que as perguntas do Meirinho, respondeu:

"
olha seu moço eu tô morano aqui há mais ou meno três ano
, fui eu quem plantou essas plantinha ai que o sro tá veno ai, esses pézim de manga, esses pézim de caju ai tudim
".

Perguntado se havia outras localidades abertas naquela área o mesmo manifestou que: "
Não senhor seu moço, tem não, é só essa croinha aqui mesmo
".

Em suas observações, enfatizou o Meirinho que:

(...) procurei sobre as limitações daquela área, "as Picadas de limitações", o mesmo informou que todas elas estão precisando ser reavivadas, pois, "o mato tomou conta de tudo"; Que ao perguntar
sobre outras edificações daquela área, novamente o mesmo informante manifestou que não havia nada mais "só isso aqui mesmo
" Esclareço ainda que: perguntei ao referido informante: Quanto tempo o Sro. trabalha aqui nesse local, onde o mesmo solicitado manifestou: "
tem uns três anos
senhor", que perguntei novamente se o mesmo teria como provar seu tempo de serviço, se seus patrões assinam sua carteira de trabalho, onde novamente, o mesmo solicitado manifestou que: "olha seu moço, eu só tem a palavra memo, pois eu já sô apusentado, num assino cartera mais não, só trabaio memo, mas se precisa o povo aqui me conhece tudo, sabe que eu trabaio é aqui memo"!

Informa ainda que: tal caseiro, sr Adivaldo Martins Santana, manifestou ter sofrido agressões físicas por parte dos "litigantes", manifestando que: "oia senhor! Teve vez aqui, que eles vieram aqui ne mim e me bateram, me xingaram de tudo que nome, deram murro neu ponta pé, chutaram eu demais da conta, amarraram eu , (tôco), eles tudo tava armado de espingarda, foi feito ate BO disso na policia civil e militar".

Certifico e dou fé que:
procurei informações junto ao gerente da Fazenda VR, a qual, seja vizinha da localidade, onde também ofereceu respaldo com estradas de acesso ao local
, sro Edemir Martins Santana, portador do CPF n° 973594831-15, sobre aquela situação, se o mesmo reconhece tais pessoas como vizinhos de propriedade? Onde o mesmo manifestou que: "
olha seu moço eu vem trabaiano aqui na VR e eu tem conhecimento deles aqui sim, eles tão ficano ai nus fundo sim, inclusive eles passam aqui na fazenda direto, nois damo acesso preles por aqui pra facilitar a ida deles lá no fundo, tem vez até que eles armoção aqui com nois
".

Informo ainda que tal informante manifestou que: "
Esse povo ai da SOAPE, trapaiou até nois aqui da VR, eles tamparam a estrada ai com aquelas cercas lá de traz que o sinhô passou lá, ai nois ficou sem ter estrada, depois que nois tiramo a cerca pra poder passar"
. Diante as informações e indícios observados por este meirinho, constata-se que:
há sim determinado tempo de ocupação naquela área, no entanto, não se pode precisar que sejam tais ocupantes, nesse interim, no entanto, os vestígios: plantas domesticas, tocos entre outros, garantem e demonstram o tempo em que o local seja habitado
.

Observou-se também, que o abrigo existente no local, casa, no entendimento deste meirinho, apresenta ser local mais antigo, visto que as tábuas da residência aparentam ser trocadas, substituídas por outras mais recentes, que não adentrei ao interior da residência, no entanto, observei pela área de serviço, onde há um fogão caipira e uma cozinha
, que: a paredes encontram-se impregnadas pela fuligem da fumaça do fogão, perfazendo toda sua extensão da área, também acometida pelo mesmo ocorrido, que
há indícios de que a residência seja mais antiga que o tempo de ocupação dos informantes, que o mesmo caseiro sr Adivaldo Martins, informou que não fora ele o construtor daquela residência, que quando ele foi pra lá já havia tal abrigo
(casa).

Nada mais havendo, conforme informações anteriores, esclareço que: não adentrei naquelas matas, tampouco, observei a área em tela em sua totalidade, visto não haver meios naquele momento, uma vez que: as picadas sejam todas deterioradas, no entanto, esclareço que: segundo informações dos mesmos ocupantes e vizinhos daquela propriedade que: Não há nenhum desmatamento, tampouco benfeitoria ou qualquer outro tipo de esbulho ou edificação naquela matricula em toda sua totalidade, saliento ainda, que tal afirmação seja de seus atuais ocupantes e vizinhos confinantes, uma vez que: não se constata nenhuma atividade econômica naquela matricula, visto ser evidente o difícil acesso ao local, tamanha rusticidade e falta de meios para qualquer atividade econômica na área.

As informações prestadas pelo Oficial de Justiça corrobora a tese defensiva de que a posse da autora não era efetiva e contínua.

O silogismo que se impe é o seguinte: a premissa maior é que a procedência da ação de reintegração de posse exige prova robusta e inequívoca da posse anterior do autor sobre a área específica em litígio. A premissa menor é que, no caso concreto, a prova produzida pela Apelada é frágil, contraditória e confusa quanto à exata delimitação da área possuída, sendo insuficiente para gerar a certeza necessária ao decreto judicial. A conclusão lógica, portanto, é a improcedência do pedido.

A situação de incerteza probatória, já apontada por esta Corte no julgamento inicial do Agravo de Instrumento no 116.475/2016, persistiu mesmo após a instrução processual, confira-se o mencionado julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANADO COM A JUNTADA DA PROCURAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CONCESSÃO DE LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A POSSE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Desnecessidade de intervenção do Ministério Público no feito, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

II – Regularizada a representação processual pelo agravante no prazo que lhe foi assinalado (artigo 1.017, § 3o, do CPC), não se falar em inexistência da inicial recursal.

III - O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561, do Código de Processo Civil. Demonstrando contraditórios os depoimentos colhidos em audiência de justificação e não demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC, gerando incertezas na convicção do julgador, deve ser indeferida a liminar.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2017.

O dispositivo restou assim exarado:

(...)

Assim sendo, ao sopesar o contexto fático-probatório, temos que não há provas concretas de que parte da área em litígio esta sendo, atualmente, ocupada pelos requeridos, ora agravantes, não restando evidenciado nos autos se a ocupação dos requeridos ocorreu a menos de ano e dia o que afasta a possibilidade da concessão da liminar.

Com isso, ao menos nesta sede de cognição sumária, tem-se por mais prudente a reforma da r. decisão monocrática, retornando a situação da área para o status quo, uma vez que, posteriormente, na fase de instrução probatória, as partes poderão comprovar suas alegações e o juiz singular fixará, definitivamente, a melhor posse sobre o imóvel.

Por fim, registre-se que, por se tratar de tutela provisória, a decisão poderá ser modificada à vista de novos elementos ou quando do julgamento da lide.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo porque tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Em casos de dúvida insuperável sobre a quem pertence a melhor posse, a solução jurídica mais prudente é a improcedência da demanda, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Do Caráter Dúplice da Ação e da Impossibilidade de reconhecer a posse aos Réus\Apelantes

Os Apelantes pleiteiam, em suas razões, o reconhecimento de sua posse. Contudo, o caráter dúplice das ações possessórias, previsto no artigo 556 do CPC, exige que o réu, em sua contestação, demande a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho.

Da análise da peça de defesa (ID 69690491, pág. 97/110), verifica-se que os Apelantes se limitaram a requerer a improcedência da ação, sem formular pedido expresso de proteção possessória em seu favor, confira-se:

Dessa forma, a concesso da tutela possessória aos Apelantes neste momento processual configuraria julgamento
extra petita
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, a mera menção de títulos de propriedade por parte dos Apelantes não os isenta da necessidade de provar a posse, todavia, eles não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, cumpre ressaltar que a improcedência do pedido formulado pelo autor em uma ação possessória não acarreta, de forma automática e por si só, o reconhecimento imediato ou a confirmação da posse em favor dos réus.

Essa premissa é fundamental no direito processual civil brasileiro e se justifica pela autonomia das pretensões e pela necessidade de observância das regras específicas para a tutela da posse.

O legislador processual civil, ciente dessa distinção, constou expressamente a situação do pedido a ser formulado pelo réu no artigo 556 do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal permite ao réu, em sede de contestação, formular pedido contraposto para a proteção de sua posse, se entender que esta foi turbada ou esbulhada pelo autor.

Sem essa iniciativa por parte do réu, o julgamento de improcedência do pleito autoral apenas significa que o autor não conseguiu comprovar os requisitos legais para a obtenção da proteção possessória que buscava.

Isso significa que, mesmo que o autor não tenha sucesso em sua demanda, os réus não são automaticamente declarados possuidores legítimos ou com a posse consolidada por mera consequência.

Para que os réus obtenham a proteção ou o reconhecimento formal de sua posse, eles precisam apresentar um pedido expresso nesse sentido, seja através de um pedido contraposto na contestação (nos termos do art. 556 do CPC), seja por meio de uma ação autônoma.

A ausência de um pedido contraposto implica que o juiz se limitará a julgar a pretensão do autor, não podendo, de ofício, conceder a proteção possessória aos réus. Tal interpretação está em consonância com o princípio da inércia da jurisdição e da adstrição do juiz ao pedido das partes.

Caso os réus entendam possuir direitos sobre a posse do bem em questão, ou qualquer outro direito que necessite de amparo legal, será imperativo que busquem a proteção e a tutela de seus interesses por meio da via processual apropriada e dos instrumentos jurídicos específicos para tal finalidade, garantindo o devido processo legal e a análise judicial de suas pretensões.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito exordial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, impõe-se a
inversão
do ônus da sucumbência. A Apelada deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025